Tribunal: STJ
Processo: 5001210-52.2019.4.03.6131
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507250 - SP (2023/0406140-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KAMILA VIEIRA MACHADO
ADVOGADA
: KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. VALIDADE DO TÍTULO INJUNTIVO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
.
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
2. A realiálise da premissa firmada no acórdão atacado acerca da
pactuação de encargos contratuais demandaria a reanálise de matéria
fática e dos termos do título injuntivo, providências vedadas nesta
esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo provido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51412549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cecf98f-be7e-4407-bed2-5cee69b133ee

Documento eletrônico VDA51412549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 2cecf98f-be7e-4407-bed2-5cee69b133ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2507250 - SP (2023/0406140-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: KAMILA VIEIRA MACHADO
ADVOGADA
: KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. VALIDADE DO TÍTULO INJUNTIVO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
.
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio
2. A realiálise da premissa firmada no acórdão atacado acerca da
pactuação de encargos contratuais demandaria a reanálise de matéria
fática e dos termos do título injuntivo, providências vedadas nesta
esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos
enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo provido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KAMILA VIEIRA
MACHADO (KAMILA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
a
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, assim ementado:

Documento eletrônico VDA51152239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:44
Código de Controle do Documento: 6780db52-9a3a-4fa6-b80b-435a9c28859f

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO DEMONSTRADA. CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA DESDE QUE
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
TAXAS
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

No presente inconformismo, KAMILA defendeu que o apelo nobre foi
indevidamente indadmitido, pois a finalidade recursal não objetiva revisão do quadro
fático probatório.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 877-879).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, KAMILA alegou a violação dos arts. 489, § 1o, 1;022, 320; 373, I; 435, 700, § 2o,
I, 156, 369, 464, § 1o, do CPC, 394 a 401, 405 e 591 do CC, ao sustentar que
as
(1)
decisões proferidas nas instâncias ordinárias são despidas de efetiva fundamentação;
e
os encargos contratuais estão em descompasso com o ordenamento normativo.
(2)

(1) Da não fundamentação das decisões das instâncias ordinárias

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA51152239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:44
Código de Controle do Documento: 6780db52-9a3a-4fa6-b80b-435a9c28859f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ

KAMILA afirma a violação dos arts. 489, § 1o, 1;022, 320; 373, I; 435, 700, §
2o, I, 156, 369, 464, § 1o, do CPC, 394 a 401, 405 e 591 do CC.
Sobre o tema, o TRF da 3a Região consignou que o negócio jurídico
pactuado não malferiu qualquer direito, ressaltando que o contrato firmado entre as
partes foi livremente pactuado e seguindo os ditames legais, não havendo qualquer
abusividade nos encargos cobrados.
Confira-se:

Análise detida dos termos dos contratos celebrados entre as partes
permite concluir pela inexistência de ofensa aos dispositivos previstos
na
legislação
consumerista,
notadamente
às
garantias
da
transparência, da boa-fé e do equilíbrio contratuais. Isso porque a
redação das cláusulas pactuadas, além de respeitar as disposições
legais que regem a matéria, propiciou ao devedor (quando da
obtenção dos empréstimos junto à instituição financeira) o
entendimento exato do alcance das obrigações assumidas, não se
vislumbrando regras abusivas ou lesivas que levassem a um
desequilíbrio das relações jurídicas estabelecidas entre as partes.
(...)
Há que se atentar, para o que interessa ao caso dos autos, que o
instrumento contratual juntado (id 259767379) realiza a indicação de
Documento eletrônico VDA51152239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:44
Código de Controle do Documento: 6780db52-9a3a-4fa6-b80b-435a9c28859f

taxas de juros mensal e anual, esta última superior ao duodécuplo da
taxa mensal, previsão suficiente para expressar a adoção da
capitalização dos juros sem que se cogite a abusividade alegada.

Assim, rever as conclusões quanto a abusividade de cláusulas
contratuais demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL
DE
- PROCEDÊNCIA DA DEMANDA
CONTRATOS BANCÁRIOS
ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS -
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE
COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts.
1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação.
2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de
pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer
periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos
dos
contratos,
providências
vedadas
nesta
esfera
recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a
quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo
qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73
(atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a
autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não
pactuação dos encargos cobrados.
2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de
erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da
súmula 98/STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa
imposta pelo Tribunal a quo.
(REsp n. 1.388.972/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de

8/2/2017
13/3/2017 – sem destaques no original)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA51152239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:44
Código de Controle do Documento: 6780db52-9a3a-4fa6-b80b-435a9c28859f

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para
do
CONHECER EM PARTE
apelo nobre e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:44
Código de Controle do Documento: 6780db52-9a3a-4fa6-b80b-435a9c28859f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.507.250 / SP
Número Registro: 2023/0406140-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012105220194036131
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KAMILA VIEIRA MACHADO
ADVOGADA
: KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 2de70136-c5a7-4507-b1e2-da08eae05ff2

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:24
Código de Controle do Documento: 2de70136-c5a7-4507-b1e2-da08eae05ff2